Tribunal: TJES
Processo: 0000335-75.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-75.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DE USUÁRIO CONFIRMANDO A COMPRA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlos Alexandre Alves da Penha contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei ou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a condenação encontra respaldo em provas suficientes;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para porte para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação se encontra adequadamente fundamentada em prova material e testemunhal, especialmente no auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais militares, corroborados pelo relato do usuário que admitiu ter adquirido a substância entorpecente do apelante.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são provas idôneas quando prestados sob contraditório e em consonância com os demais elementos do processo.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 mostra-se inviável diante do contexto da apreensão, da diversidade das substâncias, da forma de acondicionamento e da confirmação da comercialização por terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante é meio de prova válido e suficiente à condenação, quando em harmonia com demais elementos probatórios.
2. A apreensão de drogas em quantidade e diversidade, somada ao relato de terceiro confirmando a aquisição do entorpecente junto ao acusado, afasta a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 28.03.2018, pub. 04.04.2018.

STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018.

STJ, AgRg no HC 765.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.09.2022, DJe 21.09.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000335-75.2024.8.08.0035

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES DA PENHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Alexandre Alves da Penha contra a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES. A referida sentença o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, além de 600 dias-multa.

Nas razões recursais (ID 12346049), a Defensoria Pública Estadual alega, preliminarmente, a insuficiência de provas para a condenação, baseando-se a acusação, essencialmente, nas declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência.

Subsidiariamente, a defesa busca a desclassificação do delito de tráfico para o artigo 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal) ou, de forma alternativa, o redimensionamento da pena imposta, argumentando a ausência de elementos concretos que justifiquem a fixação acima do mínimo legal.

Em suas contrarrazões (ID 12346056), a Promotoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para corrigir um erro material no somatório da pena, mantendo os demais termos da condenação.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

N
arra a Denúncia que no dia 13.02.2024, por volta das 14:00h, uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava a rua Santos Dumont, em Terra Vermelha,
Vila Velha/ES
, mais especificamente na praça local, visualizou o Apelante recebendo numerário e entregando algum objeto a terceiro.

Já sendo conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico e dada a situação descrita, foi o réu abordado e com ele encontrados 08 pinos de cocaína, 04 buchas de maconha, 02 pedras de crack, além de R$ 40,00 em espécie, sendo que com o terceiro, identificado como Marcos Vinicius Silva Almeida, foi encontrado um pino de cocaína, tendo este, na oportunidade, confirmado ter adquirido a droga junto ao Recorrente.

1-
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA

A defesa técnica do apelante pleiteia, em primeiro lugar, sua absolvição. O argumento central é a insuficiência de provas para comprovar o crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta que as evidências são escassas e não demonstram o efetivo envolvimento do acusado com o delito ou a propriedade das drogas. Adicionalmente, ressalta que a condenação se baseou, especialmente, nas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Todavia, da percuciente análise dos autos, constata-se que a irresignação verberada não merece prosperar. Os elementos de convicção colhidos na instrução processual são robustos para respaldar a acusação lançada na denúncia e, por conseguinte, a r. sentença condenatória.

A materialidade e autoria do crime encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04; Boletim de Ocorrência às fls. 08/14; Auto de Apreensão às fls. 23, Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 25/26; Destruição de drogas às fls. 27 (todos em ID 38435650); Laudo Químico (ID 43199390), sem prejuízo dos demais documentos acostados aos autos, e pelas provas testemunhais.

Narram os autos que, a transação visualizada que levou à abordagem, a variedade de substâncias encontradas com o réu, e, principalmente, as declarações do usuário Vinícius Silva Almeida (fl. 18 – ID 12345985) são elementos cruciais. Vinícius confirmou à Autoridade Policial que o réu foi o vendedor do pino de cocaína que ele portava.

Esses fatos, somados aos depoimentos dos Policiais Militares Marlon dos Santos Siqueira (fl. 14) e Deivid Cavalcante Amorim (fl. 16) – já detalhados na sentença (fls. 03 – ID 12346040) e ratificados em juízo (registros audiovisuais no ID 12346020) – formam um conjunto probatório robusto que sustenta a condenação, ilustrando uma situação fática compatível com o crime de tráfico ilícito de drogas.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a palavra dos policiais que realizaram a prisão em flagrante é meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018).

Assim, os elementos de convicção coligidos corroboram de forma suficiente a autoria e a materialidade delitivas, necessários para a tipificação do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não havendo motivos para o acolhimento da tese absolutória pretendida pela defesa.

2- DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06

A douta defesa técnica do apelante pretende, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para a de posse de substância entorpecente para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Todavia, o conteúdo probatório não deixa dúvida de que os entorpecentes apreendidos com o apelante eram destinados ao comércio, seja em razão da quantidade e das circunstâncias da apreensão, já que houve a oitiva da testemunha que afirmou ter adquirido a droga do recorrente, enquadrando-se, portanto, na conduta ilícita disposta no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06. O próprio artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06, corrobora a importância de se verificar as circunstâncias do caso concreto para o enquadramento típico.

Ademais, ainda que o apelante seja usuário, a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja considerado o tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. RECURSO DESPROVIDO.1. No caso, o Tribunal de origem destacou que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da natureza, da quantidade do entorpecente apreendido (8,85g de cocaína) e da forma como foi encontrado, além da balança de precisão e das embalagens para embalar drogas, que estavam em sua residência, mas também das circunstâncias em que foi feita a apreensão. Logo, a alteração desse entendimento para desclassificar a condenação de tráfico de drogas para a de mero usuário demanda o reexame de provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.2. Agravo regimental não provido. (STJ, AGRG NO HC 765878 / SP/202202650620, Relator(a): MIN. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 2022-09-13, t5 - 5a turma, Data de Publicação: 2022-09-21)

Desta feita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito imputado ao Apelante em razão de todo o conteúdo probatório colhido no desenrolar da instrução processual, devendo a r. Sentença permanecer irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.